Tribunal: CARF
Processo: 15504.725000/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725000/2016-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/08/2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DIVERSA EM FORMULÁRIO DE PAPEL.
VEDAÇÃO. RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
É indeferido o Pedido de Restituição de natureza diversa ao expresso em
formulário papel, e quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nas
normas infra legais, não utiliza o programa eletrônico Per/Dcomp nem
apresenta elementos comprobatórios da impossibilidade de sua utilização nos
termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata os autos de indeferimento de Pedido de Restituição de valores relativos a
Contribuição Previdenciária (fls. 02 a 04), no valor originário de R$ 952.060,46. Nos motivos
do pedido consta:
(fl. 02) A Requerente aderiu ao Refis, Lei 9964/00 e posteriormente à Lei 10.684/03. Os
débitos eram representados pelas NFLDs: 35.611.744-8, 35.262.920-7, 35.262.918-5,
35.262.917-7 e 35.262.922-3. Em 2009 a Requerente aderiu ao parcelamento da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725000/2016-98
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725000/2016-98

11.941/09, porém quando da consolidação em 2011, a Receita Federal não abateu os
valores pagos de 2000 a 2009, no âmbito dos parcelamentos anteriores. De forma que os
valores pagos de 2011 a 2014 o foram sem redução dos valores pagos nos
parcelamentos anteriores, restando violado o Artigo 3o. II da Lei 11.941/09.
Consta nos autos (fls. 05 a 106): 39a Alteração Contratual; Programa de
Recuperação Fiscal (REFIS) e comprovantes de arrecadação.
O Despacho Decisório n. 957 (fls. 107 a 109) não acatou o pedido de restituição,
considerando que:
(fl. 109) Conclusão.
O requerente (SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO
LTDA) está pleiteando a restituição das referidas contribuições alegando pagamento
indevido.
Conforme Despacho de 29/07/2016, emitido pela DRF BHE/SECAT/Eqpar, aposto à
fl.106 do Processo Tributário Administrativo (Numeração estabelecida pelo sistema E-
Processo), propomos o INDEFERIMENTO da restituição pleiteada.
4. Com base no Parecer de folha 106 e demais análises, proponho o INDEFERIMENTO
INTEGRAL do Requerimento de Restituição de Valores Indevidos pleiteados.
5. À consideração superior.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 114 a 128) o Contribuinte alega
que a restituição dos valores é devida, dado que:
a) Parcelou no REFIS os seguintes débitos: NFLD 35262914-2 (R$ 318.855,29);
NFLD 35262915-0 (R$ 22.229,66); NFLD 35262916-9 (R$ 500.941,97); NFLD 35262917-7
(R$ 60.635,16); NFLD 35262918-5 (R$ 49.926,60); NFLD 35262920-7 (R$ 960.204,56) e
NFLF 35262922-3 (R$ 3.449,88).
b) Pagou o valor de R$ 1.281.654,47 com prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL. Posteriormente reformulado para R$ 853.559,48, em 14/09/2001.
c) Na vigência da Lei n. 10.684/03 (PAES) foram pagos alguns valores (fls. 118 a
121), no parcelamento da Lei n. 11.941/2009 foram consolidados em valores originais o total de
R$ 1.670.512,43, originários do REFIS (R$ 1.060.409,59) e do PAES (R$ 610.102,84).
d) No momento da adesão ao parcelamento da Lei n. 11.941/2009, a requerente
pagou parte do Prejuízo fiscal e Base negativa de CSLL, no total de R$ 1.690.468,94. Mas não
houve o abatimento do valor pago no período de 2000 a 11/2008, mediante os parcelamentos das
Leis n. 9.964/00 (Refis) e 10.684/03 (Paes), que corresponde a R$ 2.401.509,71, no momento da
consolidação da Lei 11.941/2009.
e) A Lei n. 11.941/2009 determina que primeiro sejam procedidos os descontos
legais de multa e juros para, posteriormente, todos os valores pagos no âmbito dos parcelamentos
anteriores sejam corrigidos pelo mesmo critério adotado para corrigir o saldo devedor até a data
da consolidação, de forma que os valores pagos, corrigidos, sejam abatidos do montante a
consolidar.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725000/2016-98

f) O valor de R$ 853.559,48, pago em 14.09.2001, através de prejuízos fiscais e
base de cálculo negativa de CSLL, não foi considerado, quando da consolidação do
parcelamento da Lei n. 11.941/2009.
g) Deveria ter sido abatido dele o valor de R$853.559,48, do valor consolidado de
R$ 1.060.409,59, referente ao saldo remanescente do Refis (Lei 11.941/2009), pago em
14.09.2001, corrigido desta data até novembro de 2009.
h) O valor de R$ 626.503,16, decorrentes dos pagamentos do PAES, não foram
abatidos conforme determinado pela Lei n. 11.941/09, ou seja, corrigidos desde o pagamento até
a consolidação em novembro de 2009.
Em resumo, aduz que é devida a restituição, já que os débitos remanescentes de
parcelamentos anteriores foram consolidados no valor originário, sem observância ao artigo 3°
da Lei 11.941/2009, bem como o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL utilizados,
não foram considerados, quando da consolidação do parcelamento da Lei 11.941/2009.
A Contribuinte anexou guias de pagamento (fls. 137 a 187), avisos de cobrança e
guias da previdência Social (fls. 191 a 237).
O Despacho n. 101-000.051 (fls. 242 a 244) da 12a Turma/DRJ 01, em sessão de
28/09/2022, determinou a realização de diligência fiscal para que fosse revisada a decisão do
Despacho Decisório - DD n. 957 (fls. 107 a 109).
Em cumprimento à diligência, a Informação n. 368/2022-RFB/DEVAT/EQPAR
(fls. 279 a 281), em consulta a RFB, verificou quanto ao Parcelamento do REFIS:
a) A adesão ocorreu em 16/11/2000 (fl. 247);
b) Na dívida consolidada (ORIGEM INSS e RFB) não houve consolidação de
débitos da PGFN;
c) O parcelamento foi rescindido a pedido do contribuinte em 28/11/2003 (fl.
247);
d) Os pagamentos efetuados no código do Refis (9100) foram arrecadados de
28/12/2000 a 31/11/2001 (fls. 248 e 249).
e) Considerando que o último DARF foi arrecadado em 11/2001 e que os efeitos
da rescisão ocorreram em 11/2003, todos os pagamentos Refis foram apropriados à dívida
consolida. Essa informação pode ser verificada no extrato da conta Refis (fls. 250 a 262).
f) O código do pagamento Refis, em conformidade com o art. 2o da Lei
9.964/2000 (valor de cada parcela determinado em função da receita bruta do mês imediatamente
anterior) é o 9100. Portanto, somente pagamentos arrecadados no código 9100 são considerados
do Refis.
g) Uma vez que a dívida do Refis foi consolidada com débitos da RFB e do INSS,
cada DARF, após a rescisão do parcelamento, foi “repartido” para ser utilizado tanto na dívida
do INSS, quanto na dívida da RFB. As retenções referentes ao Refis, recebidas pelo sistema que
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725000/2016-98

controla os débitos do INSS (SICOB), podem ser consultadas nas telas de fls. 270 e 270
(retenções de número 80 a 96). As telas mostram que as retenções estão APROPRIADAS e que
não há saldo disponível.
h) Além dos pagamentos Refis (código 9100), os únicos créditos apropriados no
Refis foram os valores deferidos de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL,
conforme prints. Não houve glosa de valores e o valor confirmado pela RFB foi o valor
informado, mas limitado ao somatório de multa e juros da dívida consolidada. Do valor
confirmado de R$ 1.281.656,47 foram utilizados R$ 853.559,48, que representava o somatório
das multas e dos juros da dívida consolidada. Esse crédito foi apropriado ao Refis em 14/09/2001
(fl. 255).
Quanto ao parcelamento do PAES- Lei 10.684/2003:
a) A adesão ocorreu em 01/07/2003 (fl. 274);
b) Diferentemente do Refis, a consolidação do PAES não foi conjunta e o
contribuinte precisava aderir ao parcelamento PAES previdenciário (pagamento em GPS) e/ou
ao PAES fazendário (pagamento em DARF). Os comprovantes anexados no processo
15504.725000/2016-98 referem-se a GPS e, portanto, ao PAES previdenciário.
c) Os pagamentos efetuados no PAES foram arrecadados de 05/08/2003 a
21/07/2008 (fls. 267-270) e representam as retenções no Sicob que receberam os números de 18
a 79. As telas (267 a 270) mostram que todas as retenções estão APROPRIADAS e que nenhuma
delas apresenta saldo disponível.
d) O valor de cada comprovante enviado pelo contribuinte está acrescido da taxa
de R$ 4,00 em comparação ao valor de cada uma das guias PAES identificadas nas telas (fls. 267
a 270). Esse acréscimo decorre de uma “taxa administrativa” cobrada em cada GPS do
parcelamento PAES.
e) Já consta apropriado o crédito total de R$ 4.011.732,36 (fl. 272), referente aos
pagamentos efetuados na modalidade de parcelamento Lei 11.941-RFB-PREV-ART.3o.
Com base nessas informações, manteve-se o Despacho Decisório no 957 -
DRF/BHE, mediante Despacho no 30/2022-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV (fls. 282 e 283).
Cientificado do resultado da diligência (fl. 287), a Contribuinte apresentou
Manifestação (fls. 291 a 293), requerendo a revisão do ato para deferir a restituição no valor de
R$ 853.559,48, corrigidos pela taxa Selic, desde março/2000 até a respectiva data de pagamento.
O Acórdão n. 101-023.957 (fls. 296 a 308) da 12a TURMA/DRJ01, em Sessão de
14/03/2023, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Julgou-se que o sujeito passivo não utilizou o programa eletrônico Per/Dcomp,
nem apresentou elementos comprobatórios da impossibilidade para sua utilização, descumprindo
os requisitos legais para o deferimento de pedido de restituição, conforme dispõe a IN n.
1.300/2012 e IN RFB n. 1.717/2017.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725000/2016-98

Cientificada em 11/04/2023 (fl. 312) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 315 a 323) em 10/05/2023 (fl. 314). Nele, alega:
a) Em que pese as diligências efetuadas e argumentações apresentadas pela
contribuinte, não houve resposta ao mérito da pretensão, vez que a decisão entendeu que o
pedido de restituição deveria ter sido formulado via PER/DCOMP e não por formulário físico.
Alega que a utilização do formulário consiste em erro meramente formal, que, por sua vez, não
macula a existência do crédito que busca ser restituído.
b) Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, considerando que a
Decisão que não julgou o mérito pela exigência formal inovou, dado que a questão sequer tinha
sido levantada nos autos, embora o Fisco já tivesse se manifestado várias vezes.
c) Requer, ao final, o retorno à Unidade de origem para que seja apreciado o
mérito do requerimento, os documentos e informações anexados pela Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
11/04/2023 (fl. 312) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/05/2023 (fl. 314).
Preliminar de Cerceamento do direito de defesa.
Alega a Recorrente que houve cerceamento do seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, considerando que não houve análise do mérito pela Decisão de primeira instância,
tampouco dos documentos comprobatórios referentes ao pedido de restituição.
A decisão de primeira instância não se pronunciou quando ao mérito e as provas,
sob o argumento de que a solicitação do Contribuinte não se sustenta, dado o descumprimento de
requisitos formais: a não utilização do programa eletrônico Per/Dcomp e a ausência de
apresentação de elementos comprobatórios da impossibilidade de sua utilização.
O não enfrentamento do mérito, portanto, se deu pela ausência de pressupostos
formais, que impedem o enfrentamento do mérito. É dizer, considerando a autoridade julgadora a
ausência de condições para o enfrentamento do pedido do Recorrente, não há qualquer
cerceamento do direito de defesa.
Cabe ressaltar que o direito à ampla defesa se relaciona aos diversos meios de
prova que o Contribuinte pode utilizar para sustentar o seu pedido, que aqui se consubstancia no
pedido de restituição de valores pagos a título de Contribuições Previdenciárias. Já o
contraditório é o direito que o Contribuinte possui de responder às acusações que lhe são
imputadas.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725000/2016-98

Considerando que houve manifestação da Contribuinte em todos os momentos
processuais (após diligência fiscal, antes da Decisão de primeira instância e em fase recursal) e
que lhe foi oportunizada a apresentação das provas, não há configuração de cerceamento de
defesa, tampouco do contraditório neste caso.
Erro formal. Pedido de restituição.
A Recorrente afirma que, havendo apenas um erro formal, não há óbice ao seu
direito a restituição, considerando o princípio da verdade material, da celeridade processual e da
eficiência.
A Decisão de primeira instância julgou que não havia o preenchimento de
requisitos formais quanto à possibilidade de restituição, pelo que indeferiu a manifestação de
inconformidade.
Entendeu-se que o interessado não poderia ter formalizado seu pedido de
restituição de pagamentos em formulário de papel, dado que não demonstrou impossibilidade de
utilização ou falha do programa PER/DCOMP. Quando o interessado apresentou seu pedido de
restituição, a matéria era regulamentada pelas normas contidas na Instrução Normativa RFB n°
1.300/2012, que assim dispunha:
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art.
113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido. (Revogado
pela Instrução Normativa RFB n. 1.717/2017)
A IN vigeu até julho/2017, quando foi revogada pela Instrução Normativa RFB n.
1717/2017, posteriormente revogada pela IN RFB n. 2055/2021, que também dispõe acerca da
impossibilidade de pedidos que não sejam no programa PER/DCOMP.
Conforme o artigo 111 da IN 1.330/2012, que trata sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, quando o contribuinte não utilizar do sistema PER/DCOMP, sem apresentar prova de
sua impossibilidade, seu pedido de restituição será sumariamente indeferido.
Cabe dizer ainda que, entende-se por não formulado o pedido de restituição
quando não utilizado o programa "PER/DCOMP", devendo ser indeferido sumariamente, como
segue:
RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO. PROGRAMA PER/DCOMP. PAGAMENTOS HÁ
MAIS DE CINCO ANOS. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária, tal
como a observância do prazo de cinco anos para o seu protocolo, está autorizado o
indeferimento sumário do pedido. Também deve ser sumariamente indeferido o pedido
quando não utilizado o instrumento eletrônico sendo possível fazê-lo.
(Processo no 10907.722087/2016-95. Acórdão no 2201-004.714 da 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 13 de setembro de 2018. Relatora Dione Jesabel
Wasilewski)
Mantenho, portanto, o indeferimento do pedido de compensação.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725000/2016-98

Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 335
DF CARF MF
Original